Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA E TRANSFERÊNCIA DE VAORES. MATÉRIAS PRECLUSAS. TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECRUSO. MÉRITO. DECISÃO JUDICIAL DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. EFEITO LEGAL. SUSPENSÃO DO TERMO INICIAL DOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRAZO DIFERIDO. EVENTUAL REITERAÇÃO RECURSAL PROTELATÓRIA. ATRAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. ADVERTÊNCIA CABÍVEL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece de matérias levantadas em recurso anteriormente interposto, pois incide a preclusão consumativa.

2. O prazo processual fica suspenso no período do recesso forense, que abarca os dias 20 de dezembro a 20 de janeiro, sendo o diferimento do termo inicial de eventuais manifestações das partes o único efeito processual decorrente do ato judicial válido.

2.1. A decisão judicial que não demanda a participação ativa do patrono pode ser proferida durante o recesso forense, sem violação à ampla defesa e ao contraditório, mormente quando a lei confere o início do prazo postergado para tal exercício.

3. A advertência de aplicação de multa processual no caso de reiteração de recurso que venha a ser declarado como protelatório é possível.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.